Tribunal: TJBA
Processo: 8072148-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072148-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EDIVALDA FERREIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituições financeiras contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, requerida por consumidora beneficiária da justiça gratuita, diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade e razoabilidade da determinação de produção de prova pericial grafotécnica no contexto de controvérsia quanto à existência de contratação de empréstimo consignado, à luz do art. 370 do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A impugnação específica da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

2.
A determinação de prova grafotécnica encontra respaldo no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), sendo medida proporcional e necessária para formação do convencimento judicial.

3.
Ausência de cerceamento de defesa ou demonstração de gravame irreversível às instituições financeiras.

4.
Inexistência de decisão específica sobre o custeio da perícia que permita a análise do pedido subsidiário de repartição do encargo, o que afasta a apreciação do ponto nesta fase recursal.

5.
Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos exaustivos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a determinação judicial de prova pericial grafotécnica quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8072148-18.2024.8.05.0000, proveniente da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como agravantes BANCO VOTORANTIM S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. e como agravada EDIVALDA FERREIRA DE MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator